Tribunal: TJMT
Processo: 1001312-12.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001312-12.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIO GERALDO DA SILVA - CPF: 483.433.150-49 (APELADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), JULIO GERALDO DA SILVA - CPF: 483.433.150-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU PARCIALMENTE DE JULIO GERALDO DA SILVA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PRISÃO INDEVIDA – MANDADO DE PRISÃO REVOGADO – RÉ QUE PERMANECEU ONZE HORAS PRESO INDEVIDAMENTE – DANO MORAL EVIDENCIADO – PRESENÇA DE NEXO DE CAUSALIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO ATENDENDO OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO PARA INVERTER O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO.

Falha no serviço público que tenha causado dano à pessoa, como a prisão indevida, gera a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do CPC e artigo 37, § 6º, da CF. Demonstrado o nexo causal entre os fato lesivo (comissivo ou omissivo) e o dano, impõe-se à Fazenda Pública o dever de indenizar. A indenização por danos morais não deve ser elevada a ponto de promover o enriquecimento sem causa da vítima, tampouco insuficiente para os fins compensatórios e punitivos.

Condenação em honorários advocatícios. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Júlio Geraldo da Silva
e pelo
Estado de Mato Grosso,
em face de sentença prolatada na Ação Indenizatória por Danos Morais nº 1001312-2017.8.11.0003, que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o Requerido à indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O primeiro Apelante, em suas razões recursais, requer a majoração do valor condenado a título de danos morais, sob o argumento de que o foi algemado ilegalmente, já que STF pacificou entendimento

-Súmula Vinculante 11 - em que só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, e que a prisão ilegal ocorreu em frente a mais de 60 (sessenta) pessoas; bem como requer a condenação em honorários advocatícios, sob o pretexto de que apesar de ser possível a sucumbência recíproca, o Autor decaiu somente no quantum indenizatório e não em outros valores.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal, e que não há nos autos qualquer comprovação de procedimento inadequado por parte da Polícia, muito menos do alegado dano moral sofrido pelo autor.

Assevera que não restaram comprovados os alegados danos morais, ônus que incumbia ao Autor, e que, no máximo, possa ter experimentado um aborrecimento, meros dissabores, não suscetíveis de caracterizar dano moral.

Ambas as partes juntaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos contrários à elas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, (Id. 3837471), deixou de emitir seu parecer, justificando que não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020